Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. PROPRIEDADE DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não demonstrada a propriedade/posse de propriedade rural do agravado, a despeito da importância do pagamento da obrigação alimentar, como forma de garantir a sobrevivência digna da alimentada/agravante, não merece prosperar, por ora, o pedido de penhora do bem imóvel indicado.
2. Nota-se, a genitora da agravante, representada pelo agravado (genitor da agravante), permutou um imóvel urbano, de sua titularidade, por uma gleba de terras, parte de uma fazenda, localizada na cidade de Unaí/MG, em 2018.
3. A agravante não esclareceu suficientemente a transação, tendo em vista que o imóvel situado em Ceilândia/DF pertencia à sua genitora e, segundo alega, o imóvel rural estaria na posse/propriedade do seu genitor. Dito de outro modo, não está justificado porque as glebas pertenceriam ao genitor, e não à genitora, haja vista aquele ter atuado como procurador. Não há nenhuma menção à possível negociação entre os genitores, tal como transferência de valores do genitor à genitora, doação, compensação de dívida ou permuta de bens, entre outras possibilidades.
4. Para além, a Fazenda Cachoeira possui 780ha (setecentos e oitenta hectares) de área total. A permuta envolveu 306,12ha (trezentos e seis hectares e doze centiares) e não houve a respectiva transmissão de propriedade mediante registro no Cartório de Imóveis de Unaí/MG. Ou seja, o imóvel permutado não está registrado no nome do agravado, tampouco, naturalmente, em nome da genitora da agravante, mas, sim, do terceiro (permutante).
5. Ainda, consta da matrícula do imóvel rural que o terceiro (permutante) faleceu em 2019. Não existe notícia de herdeiros, abertura de inventário, muito menos de transmissão do patrimônio do de cujus, conjuntura apta, nesta fase processual, a inviabilizar a penhora pretendida. Significa dizer, a questão debatida, afeta à propriedade/posse do imóvel, necessita de incursão probatória, inviável na estreita via do agravo de instrumento.
6. Recurso conhecido e desprovido.